Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-26.2021.8.11.0005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000157-26.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KATIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 032.886.291-60 (RECORRENTE), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), JOSINEI DE ALMEIDA MENDES - CPF: 024.343.031-02 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OLANDA DE ALMEIDA - CPF: 013.976.611-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso em tela, a ação de cobrança fora julgada improcedente após a apresentação de contestação.

2. A sentença que julga a ação, sem que tenha ocorrido a intimação da parte reclamante para apresentação de impugnação, configura cerceamento de defesa.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Katia Macedo de Oliveira Silva, em face da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança.

A reclamante suscita, preliminarmente, cerceamento ao direito de defesa. No mérito, aduz ao direito de percepção de valores por venda de veículo.

Em contrarrazões, os reclamados manifestaram pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023